Tribunal: TJES
Processo: 5007237-69.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007237-69.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALICE CASTRO DE PAULA e outros
COATOR: Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente
ALICE CASTRO DE PAULA
, contra o suposto ato coator imputado ao M.M.
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos do processo n. 0015035-61.2021.8.08.0035, mantém a paciente presa preventivamente.

Alega-se excesso da prisão cautelar, pois a possível pena imposta repercutiria no regime aberto, diante da primariedade da Paciente, do possível afastamento da majorante do art. 157, inciso VII, CP e da incidência do art. 14, II do CP (crime tentado). Outrossim, afirma ser genitora de 04 crianças, fazendo jus à substituição por prisão domiciliar, na forma do art. 318, III e V do CPP; que a fundamentação empregada é genérica e inexistem fatos concretos que justifiquem a segregação cautelar; a substituição por outras medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 15/12/2021 (ID 1960438). Informações juntadas em 17/12/2021 e parecer da d. Procuradoria de Justiça, pela não concessão da ordem (ID 1962341 e 1981791).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

t
rata-se os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente
ALICE CASTRO DE PAULA
, contra o suposto ato coator imputado ao M.M.
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos do processo n. 0015035-61.2021.8.08.0035, mantém a paciente presa preventivamente.

Alega-se excesso da prisão cautelar, pois a possível pena imposta repercutiria no regime aberto, diante da primariedade da Paciente, do possível afastamento da majorante do art. 157, inciso VII, CP e da incidência do art. 14, II do CP (crime tentado). Outrossim, afirma ser genitora de 04 crianças, fazendo jus à substituição por prisão domiciliar, na forma do art. 318, III e V do CPP; que a fundamentação empregada é genérica e inexistem fatos concretos que justifiquem a segregação cautelar; a substituição por outras medidas cautelares menos gravosas.

Os autos vieram conclusos com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem
.
Após analisá-los,
em juízo definitivo, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Conforme consta na peça acusatória, a Paciente e a pessoa de Jackson Santos do Rozário foram denunciados pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII do Código Penal), supostamente praticado em 31/10/2021, por volta de 00h00min, no bairro Aribiri, em Vila Velha/ES.

Narra a denúncia que os denunciados estavam na companhia de uma adolescente, quando solicitaram à vítima, que trabalhava como taxista, a realização de uma corrida. Ao chegarem no destino final, os maiores sacaram facas e anunciaram o assalto, resultando na subtração de um aparelho celular e da quantia de R$61,50

Apesar de o Impetrante não juntar todos os elementos informativos constantes nos autos, há indícios suficientes de autoria, o que, a teor do art. 312 do CPP, basta para a decretação da prisão preventiva, sendo desnecessária a prova efetiva do envolvimento no crime.

Com efeito, o relatório final do Inquérito Policial relata que após o delito, as autoridades foram informadas de que a Paciente e a menor foram detidas por populares, que foi posteriormente reconhecida pelo ofendido.

Quanto às teses de crime tentado e de afastamento da majorante, entendo que o habeas corpus não é o meio adequado para discutir questões referentes ao mérito da ação penal, especialmente diante da cognição limitada à prova pré-constituída e da necessidade de melhor apuração dos fatos, o que ocorrerá no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo.

Acerca da suposta desproporcionalidade da segregação da Paciente em razão de eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, compartilho do entendimento perfilhado pelo STJ e por esta Corte de que
“não cabe ao Tribunal, num exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus”
(TJES, HC 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). No mesmo sentido:
TJES, Classe: Agravo Regimental Criminal HC, 100200036869, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020
.

Alega-se também a desnecessidade da medida extrema e a possibilidade de substituição por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas.

Todavia, deve-se ponderar que se trata de crime praticado mediante grave ameaça, utilizando-se de armas brancas. Desse modo, à luz da legislação e da jurisprudência, “embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP' (STJ, RHC 140.509/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Ainda nesse ponto, a Paciente não comprovou ser indispensável para os cuidados de seus filhos, nem que haja outra pessoa que possa realizar tal função, especialmente considerando que o crime foi praticado durante uma madrugada, em um final de semana (31 de outubro de 2021).

O contexto do crime evidencia que o relaxamento da prisão não é a medida mais adequada, eis que, frisa-se, foi praticado em concurso de agentes, na companhia de uma adolescente, com o uso de uma arma branca, sendo necessário o resguardo da ordem pública, tal como fundamentou o magistrado.

Por fim, nas informações prestadas, a autoridade apontada como coatoora esclareceu que foi designada audiência de instrução para 24/01/2022. Logo, privilegiando a confiança no juízo natural da causa, que, estando mais próximo dos fatos, poderá reavaliar a necessidade da prisão e a conversão em outras medidas cautelares, inclusive a prisão domiciliar, caso evidencie ser suficiente.

D
iante do exposto,
DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CRIME TENTATO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DA PENA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os
indícios suficientes de autoria, a teor do art. 312 do CPP, basta
m
para a decretação da prisão preventiva, sendo desnecessária a prova efetiva do envolvimento no crime.

2. O
habeas corpus não é o meio adequado para discutir questões referentes ao mérito da ação penal, especialmente diante da cognição limitada à prova pré-constituída e da necessidade de melhor apuração dos fatos, o que ocorrerá no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo.

3. N
ão cabe ao Tribunal, num exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do “mandamus”.
Jurisprudência do TJES.

4. Tr
ata de crime praticado mediante grave ameaça, utilizando-se de armas brancas. Desse modo, à luz da legislação e da jurisprudência, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.